Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-83.2022.8.11.0036
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000287-83.2022.8.11.0036

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL, EXMA. SRA
.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (APELANTE), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO registrado(a) civilmente como SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA registrado(a) civilmente como JOSIANE ANDREIA PAZDZIORA - CPF: 630.353.081-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, erro material, obscuridade, contradição, ou quando for omitido ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o magistrado, de ofício ou a requerimento, na forma do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Roland Trentini
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

O Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado está eivado por erro material, eis que fez constar erroneamente “área de reserva legal correspondente a 12,0023 hectares”.

Pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para sanar o vício apontado.

Não houve contraminuta, embora o Embargado tenha sido devidamente intimado.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Roland Trentini
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1º, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

“Art. 489. (...).

§ 1º- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se
limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II -
empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V -
se
limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI -
deixar
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. (Negritei).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada está eivada de erro material.

Com razão.

Isso, pois, no voto proferido consta, erroneamente, que a área se trata de “reserva legal”, correspondente a “12,0023 hectares”, enquanto, na verdade, deveria constar que se trata de área de preservação permanente, referente a “2.8023 hectares”.

Dessa forma,
ACOLHE-SE
os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para modificar o dispositivo da decisão do Apelo, para que onde consta:

“Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Roland Trentini, para afastar da condenação de área que não se consubstancia reserva legal”.

Passe a constar:

“
Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Roland Trentini, para afastar da condenação de área que não se consubstancia área de preservação permanente, correspondente a 2.8023 hectares do imóvel rural
”.

É como se vota.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(3º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(4º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 1
7
DE JULHO DE 2024:

APÓS O RELATOR ACOLHER OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª, 3º E 4º VOGAL. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA COLHER VOTO DA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024